Tribunal: TJBA
Processo: 8077990-42.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8077990-42.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): GISANE TOURINHO DANTAS AGRAVADO: SINART - SOCIEDADE NACIONAL DE APOIO RODOVIARIO E TURISTICO LTDA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POSTAL DE PESSOA JURÍDICA. AVISO DE RECEBIMENTO ASSINADO POR TERCEIRO. ENTREGA DA CORRESPONDÊNCIA NO ENDEREÇO DA EMPRESA EXECUTADA. VALIDADE DO ATO CITATÓRIO. ART. 248, § 2º, DO CPC. ART. 8º DA LEI Nº 6.830/1980. TEORIA DA APARÊNCIA. PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ OBJETIVA, DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS E DA EFETIVIDADE PROCESSUAL. DESNECESSIDADE DE ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA PESSOA JURÍDICA NO AVISO DE RECEBIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA DE IRREGULARIDADE NO RECEBIMENTO DA CORRESPONDÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REGULAR PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo e tutela provisória recursal, interposto pelo MUNICÍPIO DO SALVADOR contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 13ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador/BA, nos autos da Execução Fiscal nº 8077752-54.2024.8.05.0001, que revogou decisão anterior de bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD e determinou a realização de nova citação da executada SINART – SOCIEDADE NACIONAL DE APOIO RODOVIÁRIO E TURÍSTICO LTDA, ao fundamento de impossibilidade de identificação do signatário do Aviso de Recebimento da correspondência citatória. O agravante sustenta a regularidade e validade da citação postal realizada no endereço da pessoa jurídica executada, afirmando que a legislação processual e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça dispensam a assinatura pessoal do representante legal da empresa no Aviso de Recebimento, bastando a comprovação da entrega da correspondência no endereço correto da executada. Requereu o reconhecimento da validade da citação, o restabelecimento da ordem de constrição patrimonial via SISBAJUD e o regular prosseguimento da execução fiscal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se a citação postal de pessoa jurídica é válida quando o Aviso de Recebimento é assinado por terceiro; e (ii) determinar se o reconhecimento da validade da citação autoriza o restabelecimento das medidas constritivas anteriormente revogadas pelo juízo de origem. III. RAZÕES DE DECIDIR A citação constitui ato essencial à formação válida da relação processual e à garantia do contraditório e da ampla defesa, mas sua análise deve observar os princípios da instrumentalidade das formas, da razoabilidade e da efetividade processual, afastando rigor formal incompatível com a dinâmica das relações empresariais. O art. 248, § 2º, do CPC estabelece regra específica para a citação de pessoa jurídica, admitindo a validade da entrega da correspondência a funcionário responsável pelo recebimento de correspondências, sem exigir recebimento pessoal pelo representante legal da empresa. O art. 8º, I e II, da Lei nº 6.830/1980 prevê que a citação na execução fiscal será realizada pelo correio, considerando-se efetivada na data da entrega da carta no endereço do executado, inexistindo exigência legal de assinatura do próprio devedor ou de administrador formal da pessoa jurídica. A Teoria da Aparência, aplicada de forma consolidada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, protege a confiança legítima do exequente e presume válida a entrega da correspondência recebida na sede da empresa por pessoa que se apresenta apta ao recebimento de documentos. A dinâmica empresarial moderna impede exigir do agente postal a verificação da estrutura societária ou dos poderes formais de representação da empresa para a concretização da citação postal, sendo suficiente o recebimento da correspondência no estabelecimento empresarial sem ressalvas ou recusa. A mera ausência de identificação específica da função do signatário do Aviso de Recebimento não invalida a citação quando demonstrado que a correspondência foi entregue no endereço correto da pessoa jurídica executada. Compete à empresa executada demonstrar eventual irregularidade no recebimento da correspondência, mediante prova de que o recebedor não possuía qualquer vínculo com seus quadros funcionais ou administrativos, ônus probatório que compete à executada, do qual a agravada não se desincumbiu. A ausência de apresentação de contrarrazões pela agravada, mesmo regularmente intimada, reforça a presunção de regularidade da citação efetivada e da legitimidade do recebimento da correspondência em sua sede empresarial. A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça reconhece a validade da citação postal de pessoa jurídica entregue em seu endereço correto, ainda que o Aviso de Recebimento seja assinado por terceiro, desde que inexistente prova de fraude ou de ausência de vínculo do recebedor com a empresa. A declaração de nulidade da citação fundada exclusivamente na impossibilidade de identificação do vínculo do recebedor com a empresa configura formalismo excessivo e incompatível com os princípios da efetividade da execução fiscal e do máximo aproveitamento dos atos processuais. Reconhecida a validade da citação, impõe-se o prosseguimento do feito como restabelecimento da decisão que deferiu medidas de constrição patrimonial via SISBAJUD, por constituir consequência lógica da regularidade do ato citatório e medida necessária à preservação da efetividade da execução fiscal e da satisfação do crédito público. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8077990-42.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE SALVADOR e como apelada SINART - SOCIEDADE NACIONAL DE APOIO RODOVIARIO E TURISTICO LTDA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da relatora. Salvador, . 14